Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Audiência por videoconferência. Medida socioeducativa. Efeito suspensivo.
1 – Assegurada prévia comunicação entre o defensor e o adolescente infrator, possível realizar interrogatório por videoconferência nos casos excepcionais de gravíssima questão de ordem pública – pandemia causada pela Covid-19.
2 - Não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, são considerados válidos os atos praticados na audiência realizada por videoconferência, em consonância com a Recomendação n. 62/20 do CNJ e Portarias Conjuntas ns. 52/20 e 3/21 do Tribunal.
3 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado, em continuidade delitiva, sobretudo se tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.
4 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
5 - Apelação não provida.